Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730593-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELLE FERNANDA SOUZA DE ARAUJO AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, A NOVA VENDAS LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, DANIEL DE CASTRO LACERDA, ROBERTA ASSIS LACERDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso quer seja por falta de conteúdo decisório da decisão agravada, quer seja pela ocorrência de preclusão. Brasília, DF, 31 de julho de 2025 17:19:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador